Tribunal: TJSP
Processo: 1047783-67.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer r. decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Omissão – majoração dos honorários sucumbenciais – artigo 85, § 11 do CPC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar omissão, sem alteração do resultado.